Tribunal: TCU
Processo: 030.202/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9849/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.202/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edma Gomes Coelho (XXX.453.945-XX); Eduardo Evangelista dos Santos (XXX.816.335-XX); Ilana Virginia Assis Campos (XXX.553.405-XX); Jairo David Ribeiro (XXX.688.945-XX); Jonsival de Souza (XXX.444.115-XX); Jucileia Aleixo Mestre de Azevedo (XXX.731.905-XX); Liliana Virginia Matias Moreira (XXX.203.945-XX); Luciana Lima Almeida (XXX.730.675-XX); Luiz Sergio dos Santos Carvalho (XXX.716.895-XX); Samuel Novais da Costa (XXX.842.585-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.